Tribunal: CARF
Processo: 19515.720003/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2026-01-02

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.720003/2013-14
ACÓRDÃO
2002-009.977 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALEXANDRE GRENDENE BARTELLE
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUEL. CESSÃO GRATUITA DE
IMÓVEIS. TRIBUTAÇÃO. INCIDÊNCIA.
No caso dos imóveis de propriedade do contribuinte que tenha sido cedido
graciosamente a terceiros, a legislação tributária prevê a tributação do
valor equivalente a 10% (dez por cento) do valor venal do imóvel,
conforme cadastro do IPTU, nos termos do art. 49, § 1o, do RIR/99. A única
hipótese de isenção prevista na legislação ocorre no caso do imóvel estar
sendo utilizado pelo próprio contribuinte ou por seu cônjuge, ou ainda, por
parentes de primeiro grau, não sendo este o caso dos autos. Na verdade, a
hipótese descrita pelo autor se configura como cessão gratuita de imóvel e
constitui rendimento sujeito à tributação.
CESSÃO GRATUITA DE IMÓVEL. PRINCÍPIO DA ENTIDADE.
O valor locativo do prédio ocupado por seu proprietário, cônjuge ou
parentes de primeiro grau, está isento do imposto de renda, desde que
cedido para uma das pessoas físicas citadas. Não há como confundir a
pessoa física com pessoa jurídica da qual o cessionário é proprietário, dado
o princípio da entidade que estabelece que a pessoa jurídica não se
confunde com a pessoa física de seus sócios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 2511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.977 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720003/2013-14
2

Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo se Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros André Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafaela
de Aguiar Hirano, Marcelo se Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado,
relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física, decorrente da constatação da omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, omissão de rendimentos recebidos de pessoa física,
omissão de rendimentos pela cessão gratuita de imóvel e multa pela falta de recolhimento a titulo
de carnê-leão, referente ao exercício 2009.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 2.400/2.406), extrai-se:
Infração 001 do AI - Omissão de Rendimentos recebidos de PJ
Após análise dos recibos e notas fiscais apresentados, verificou-se que se tratam
de gastos com hotéis, restaurantes e combustíveis, supostamente realizados em
atividades de interesse da empresa, sendo o contribuinte seu Diretor Executivo e
Presidente do Conselho de Administração, no entanto não foram trazidos aos
autos documentos hábeis a comprovar de forma inequívoca a vinculação entre
tais despesas com qualquer evento, fato ou atividade intrinsecamente relacionada
ao objeto social da empresa, de modo que se pudesse comprovar que foram
realizadas a fim de assegurar a manutenção das atividades geradoras de receitas
da PJ.
Nesse contexto, somente poder-se-ia justificar como legítimo reembolso a
devolução de dinheiro por despesas que caberiam à empresa, cujos pagamentos
teriam sido antecipados pelo ora impugnante, mas que reverteram em benefício
direto da empresa. No caso, o interessado não logrou comprovar que os tais
"reembolsos" se referiram a dispêndios com atividades relacionadas à produção
ou comercialização de serviços da empresa, que assim seriam despesas
necessárias às atividades da empresa.
Fl. 2512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.977 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720003/2013-14
3
Nesse sentido, foram consideradas pela fiscalização como benefícios e vantagens
de caráter pessoal, recebidos da PJ com a qual mantém vínculo, e como tal foram
somados à remuneração tributável recebida pelo contribuinte.
Infração 002 do AI - Omissão de Rendimentos recebidos de PF sujeitos a Carnê-
leão
Sem haver contrato escrito, sem que tal transação fosse informada na DAA pelo
ora impugnante, nem por seu irmão (suposto credor), o contribuinte foi
reintimado para que apresentasse cheque nominal e/ou TED e/ou comprovante
bancário para comprovação da quitação do alegado empréstimo. Em resposta, o
investigado limitou-se a informar que a quitação ainda estava pendente de
liquidação. Vale dizer, embora tenha alegado que se tratava de empréstimo
contraído mediante depósitos ocorridos em novembro e dezembro de 2008, para
serem devolvidos os recursos emprestados em curto prazo, mesmo depois de
passados três anos e meio, o investigado se limitou a dizer que a quitação ainda
está pendente .
A conclusão da autoridade fiscal foi de que, além de a alegada transação de
empréstimo não haver sido formalizada mediante contrato de mútuo, também
não foi informada na DAA AC 2008, nem pelo ora impugnante, nem por seu
irmão, suposto credor, caracterizando-se ausência de comprovação hábil e idônea
de recebimento de recursos a título de empréstimo do Sr. Pedro Grendene
Bartelle, CPF no XXX.XXX.XXX-72 . Assim, esses recursos foram considerados como
rendimentos omitidos, recebidos de pessoa física, no valor de R$ 1.100.000,00,
com base na Lei no 7.713/88, art.1o a 3o, e seus §§, e art.8o, bem como no RIR/99,
arts. 37, 38, e 45. Esses rendimentos também estariam sujeitos ao recolhimento
mensal antecipado a título de carnê-leão (ver item 4 mais adiante,
especificamente sobre isso).
Infração 003 do AI - Omissão de rendimentos por cessão gratuita de imóveis a
terceiros, não parentes em primeiro grau.
De acordo com os esclarecimentos prestados por escrito e documentos
apresentados pelo contribuinte a esta fiscalização em 22/11/2011, constatamos
que os imóveis compostos pela “área de terras medindo 10.563,20 hectares,
denominada Fazenda Jacarezinho, com conjunto de benfeitorias para exploração
agrícola e loja com sobrelojas n. 3-A e 4-A, localizada no Edificio Washington,
estavam cedidos, a título gratuito, durante o ano de 2008.
Infração 004 do AI - Falta de recolhimento de IRPF a título de carnê-leão
Lembra-se que no item 002 do AI, os recursos recebidos, pelo contribuinte,
supostamente oriundos de empréstimo do seu irmão Pedro, foram considerados
como rendimentos omitidos recebidos de pessoa física, no valor de R$
1.100.000,00, com base na Lei no 7.713/88, art.1o a 3o, e seus §§, e art.8o, bem
como no RIR/99, arts. 37, 38, e 45.
Fl. 2513
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.977 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720003/2013-14
4
Nesses termos, esses rendimentos também estavam sujeitos ao recolhimento
mensal antecipado a título de carnê-leão. Diante da falta de recolhimento a título
de carnê-leão foi aplicada a Multa Isolada no valor total de R$ 150.701,18 .
Após análise da impugnação, foi proferido Acórdão n° 11-58.237 - 5a TURMA da DRJ
em Recife/PE de e-fls. 2.451/2.482, a qual julgou procedente em parte o lançamento, exonerando
o crédito relativo as infrações 1, 2 e 4, mantendo apenas a infração relativa aos cessão gratuita de
imóvel.
Inconformado com referida decisão, o contribuinte apresentou recurso voluntário
(e-fls. 2.491/2.502), repisando às alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da
DRJ:
(...)
Pois, no caso concreto, conforme afirmado no TVF, pela própria fiscalização, e
está comprovado mediante os instrumentos contratuais de fls.787/794, cuida-se
de cessão gratuita de imóveis (a título gratuito), sem qualquer contrapartida ou
benefício para o cedente.
Com o que, não se pode cogitar de acréscimo patrimonial por parte do ora
impugnante, com tais cessões gratuitas de imóveis. Assim:
(a) a teor do CTN, art.43, é pacífico que deve haver acréscimo patrimonial como
nota distintiva imprescindível à caracterização do FG do IRPF; não é possível, pois,
que possa existir renda ou provento sem que haja acréscimo patrimonial, o que
ocorre por ingresso ou auferimento de algo. Mas, no caso concreto, cuida-se da
cessão gratuita de imóveis;
(b) está claro que não houve acréscimo patrimonial, ao menos não em favor do
impugnante. Conforme doutrina de Hugo de Brito Machado, não é possível
considerar renda uma cessão gratuita do uso de imóvel;
(c) em tese somente seria possível haver eventual benefício em favor do
cessionário, mas nunca do cedente.
(...)
2. Sucessivamente, sem prejuízo do que já es expôs, é de rigor a desconstituição
da exigência no que tange à Fazenda Jacarezinho, por falta de previsão legal para
tributação da cessão gratuita de imóvel rural. Os dispositivos evocados para
suposta sustentação do lançamento cuidam exclusivamente da cessão gratuita de
imóvel urbano, não se sustentando, destarte, eventual exigência sobre a cessão
gratuita de imóvel rural. O RIR/99, art.49, §1o, ou a IN SRF no 15/2001 ao se
referirem respectivamente a "valor venal", "IPTU", "valor locativo" estão se
referindo exclusivamente a imóvel urbano. Tais termos não se aplicam a imóvel
rural, nem mesmo "locativo", que para imóvel rural o que se pode estabelecer é
exploração da posse, ou uso temporário da terra sob forma de arrendamento
rural, de parceria agrícola, etc., simplesmente não existindo locação de imóvel
Fl. 2514
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.977 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720003/2013-14
5
rural (Lei no 4.504/64, art.92). Para imóvel rural não se falaria em valor venal, mas
"valor cadastral de imóvel", ou Valor de Terra Nua (VTN) (Lei no 9.393/96, art.8o,
§§1o e 2o). Nem, tampouco, se falaria em IPTU, mas em ITR.
(...)
No caso, sendo um dos imóveis cedidos gratuitamente "uma gleba de terras rurais
denominada Fazenda Jacarezinho", não se encontra abrangida no disposto no
RIR/99, art.49, §1o, nem na Lei no 4.506/64, art.23, VI.
3. Ademais, sendo o impugnante detentor de 99,99% do capital da Jacarezinho,
não faria sentido que a alugasse a si próprio, como pretende o lançamento.
Deve ser improcedente o lançamento também neste ponto, afastando-se
integralmente a exigência sobre a cessão gratuita de imóveis, visto não haver daí
qualquer acréscimo patrimonial para o autuado; ou, quando menos, deve ser
desconstituída a exigência com relação à Fazenda Jacarezinho, que inexiste
previsão legal para a tributação da cessão gratuita de imóvel rural.
Ao fim requer que seja julgado totalmente improcedente o presente Auto de
Infração, com o cancelamento da integralidade do crédito tributário.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, Relator
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Conforme relatado alhures, a única infração remanescente diz respeito a omissão
de rendimento por cessão gratuita de imóveis., sendo está a lide nesta instância.
Na apuração da omissão de rendimentos por cessão gratuita de imóveis, a
fiscalização, com base na própria resposta e documentação apresentada pelo contribuinte,
entendeu pela omissão de rendimentos sobre a cessão de dois imóveis.
Por sua vez, o Recorrente questiona a aplicação da legislação pelo auditor fiscal,
afirmando que não há incidência de IRPF em rendimentos não recebidos pois não há
disponibilidade de renda uma vez cedidos gratuitamente e, alternativamente, aduz que a pessoa
jurídica tem como único sócio o próprio contribuinte, não podendo haver em falar em cessão dele
para ele mesmo.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
Preceitua o art. 49 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (vigente à época
do fato gerador), in verbis:
Fl. 2515
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.977 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720003/2013-14
6
Art.49.São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou
exploração de bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o,
Lei no 4.506, de 1964, art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento,
direito de uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive
construções de qualquer natureza;
(...)
§ 1 o Constitui rendimento tributável, na declaração de rendimentos, o
equivalente a dez por cento do valor venal de imóvel cedido gratuitamente, ou do
valor constante da guia do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU
correspondente ao ano-calendário da declaração, ressalvado o disposto no inciso
IX do art. 39 (Lei n o 4.506, de 1964, art. 23, inciso VI)
Verifica-se, pois, que de acordo com a legislação de regência a cessão gratuita de
imóvel constitui rendimento tributável para fins de tributação pelo imposto de renda.
É certo que o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, elenca no artigo 39 e
incisos, diversas hipóteses de rendimentos isentos de tributação, senão vejamos:
Art.39.Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
IX - o valor locativo do prédio construído, quando ocupado por seu proprietário
ou cedido gratuitamente para uso do cônjuge ou de parentes de primeiro grau
(Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso III);
De acordo com a legislação tributária encimada, na cessão gratuita de uso do
imóvel haverá tributação de 10% sobre o valor do imóvel cedido ou sobre o valor venal constante
da notificação de lançamento do IPTU, salvo na hipótese de cessão a favor do cônjuge ou parente
de 1o grau.
Na verdade, a hipótese descrita pelo autor se configura como cessão gratuita de
imóvel e constitui rendimento sujeito a tributação.
Ressalte-se que não se está aqui dizendo que o contribuinte não poderia ceder seu
imóvel em comodato ou sobre qualquer denominação, apenas que, no caso concreto, caracteriza-
se a incidência do imposto de renda da pessoa física, conforme disposto no §1° do artigo 49 do
RIR/99 (vigente à época do fato).
Quanto à argumentação de que se trata de valores não recebidos, no caso em tela,
ela não é válida, pois há no art. 49, §1o, previsão expressa que os valores apurados pela
fiscalização sejam considerados rendimentos tributáveis, vale dizer, é uma exceção legal ao
princípio apontado pelo interessado.
Já em relação a alegação de que o imóvel estaria cedido a empresa cujo único sócio
é o próprio contribuinte, cabe esclarecer que não há como confundir a pessoa física com pessoa
Fl. 2516
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.977 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.720003/2013-14
7
jurídica da qual o cessionário é proprietário, dado o princípio da entidade que estabelece que a
pessoa jurídica não se confunde com a pessoa física de seus sócios.
Em outras palavras, o princípio da entidade reconhece o patrimônio como objeto da
contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um patrimônio
particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de pertencer a uma
pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou
finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por consequência, nesta acepção, o patrimônio não se
confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários, no caso de sociedade ou instituição.
Por fim, o Recorrente subsidiariamente, sem razão, que os dispositivos evocados
pela fiscalização cuidariam exclusivamente da tributação da cessão gratuita de imóvel urbano,
com o que ao menos caberia afastar a exigência de crédito tributário decorrente da cessão
gratuita de imóvel rural (referindo-se à denominada Fazenda Jacarezinho).
Depreende-se da legislação que esta em nenhum momento faz distinção entre o
tipo de imóvel, pois se assim fosse, o contribuinte, por acaso, poderia questionar que cedeu um
terreno, um estacionamento ou uma área, bem como a localidade do imóvel, seja ela urbana ou
rural.
Assim sendo, deve ser mantida a infração apurada por omissão de rendimentos de
cessão de imóveis.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para negar-lhe
provimento.
Assinado Digitalmente
Marcelo Freitas de Souza Costa

Fl. 2517
DF CARF MF
Original